Tribunal: TJMT
Processo: 0001385-06.2016.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO FRONTAL – MORTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEMONSTRAÇÃO – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONDENAÇÃO DO RECONVINTE NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – DENUNCIAÇÃO A LIDE – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA SEGURADORA DENUNCIADA – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
No caso, não há como afastar a culpa exclusiva da vítima fatal, decorrente de colisão frontal de veículos, ao fato de que o conjunto probatório revela que o caminhão do de cujus invadiu a pista contrária, enquanto o motorista do veículo da parte requerida freou por 66 metros, a fim de evitar o acidente de trânsito, conduta que lhe era exigida e previsível, diante a situação inesperada.
Demonstrado que a reconvenção foi extinta por ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porque a parte reconvinda é um terceiro estranho a lide, a sua extinção sem julgamento do mérito há de ser imputada ao reconvinte, bem como a responsabilidade pelos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual se mostra correta a sentença na sua condenação ao pagamento do referido encargo.
Na hipótese em análise, que a denunciação tem caráter facultativo, a improcedência da ação principal acarreta à parte ré-denunciante a obrigação de arcar com os honorários advocatícios em favor da denunciada, em conformidade com o art. 129, parágrafo único do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001385-06.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEIA PEREIRA - CPF: 941.729.511-04 (APELADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ALZIRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.408.611-44 (APELADO), LUCINEIA PEREIRA - CPF: 904.185.061-91 (APELADO), ANDREIA PEREIRA - CPF: 014.677.411-67 (APELADO), EDINEIA PEREIRA - CPF: 632.463.411-68 (APELADO), VALE DO VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.489.445/0001-51 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), ALZIRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.408.611-44 (APELANTE), ANDREIA PEREIRA - CPF: 014.677.411-67 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), EDINEIA PEREIRA - CPF: 632.463.411-68 (APELANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), LUCINEIA PEREIRA - CPF: 904.185.061-91 (APELANTE), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), VANDERLEIA PEREIRA - CPF: 941.729.511-04 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), VALE DO VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.489.445/0001-51 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020